Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE GÊNERO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória por crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13, CP), por duas vezes, e absolutória quanto aos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) a presença de lastro probatório para a condenação contra a vítima K.; (ii) se o réu incorreu no crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) a regra cabível na unificação das penas e (iv) a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, se as lesões corporais foram comprovadas por outros meios, como prova testemunhal e laudo pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possível a condenação pela prática do delito do art. 129, § 13, do Código Penal,
4. Na linha do entendimento mais recente do STJ, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
5. Correta a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, CP), quando os delitos decorrem de ações distintas e desígnios autônomos, ainda que praticados no mesmo contexto fático.
6. Conquanto a pena definitiva não tenha ultrapassado 4 anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 sejam favoráveis, a reincidência justifica a imposição do regime semiaberto.
IV – DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1870926, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 29/5/2024. TJDFT. Acórdão 1965746, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 06/02/2025.